Tribunal: TJSP
Processo: 0009460-41.2009.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL/CONCAUSAL. ALTERAÇÃO AUDITIVA UNILATERAL E ISOLADA À ESQUERDA SEM IMPLICAÇÃO DE PREJUÍZO FUNCIONAL. TEOR CONCLUSIVO CABAL DO LAUDO PERICIAL NÃO INFIRMADO POR ELEMENTOS OUTROS DE PROVA. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO.
1. Recurso do autor. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Desnecessária a reabertura da instrução processual para complementação da prova pericial, com expedição de ofício à empregadora. Trabalho técnico conclusivo fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Moléstia auditiva. Inexistência de sequelas incapacitantes. Prejuízo funcional categoricamente afastado pelo laudo pericial. Doença unilateral e isolada à esquerda, sem relação com o vínculo empregatício. Ausência de impugnação científica da prova técnica. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Princípio in dubio pro misero. Inaplicabilidade. Inexiste contradição objetiva nas provas colhidas a justificar sua incidência. BENEFÍCIO INDEVIDO. Sentença de improcedência mantida.
RECURSOS DO AUTOR DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0009460-41.2009.8.26.0278; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR E ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR E ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL/CONCAUSAL. ALTERAÇÃO AUDITIVA UNILATERAL E ISOLADA À ESQUERDA SEM IMPLICAÇÃO DE PREJUÍZO FUNCIONAL. TEOR CONCLUSIVO CABAL DO LAUDO PERICIAL NÃO INFIRMADO POR ELEMENTOS OUTROS DE PROVA. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO MISERO". INAPLICABILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO DE PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO.
1. Recurso do autor. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Desnecessária a reabertura da instrução processual para complementação da prova pericial, com expedição de ofício à empregadora. Trabalho técnico conclusivo fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Moléstia auditiva. Inexistência de sequelas incapacitantes. Prejuízo funcional categoricamente afastado pelo laudo pericial. Doença unilateral e isolada à esquerda, sem relação com o vínculo empregatício. Ausência de impugnação científica da prova técnica. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Princípio in dubio pro misero. Inaplicabilidade. Inexiste contradição objetiva nas provas colhidas a justificar sua incidência. BENEFÍCIO INDEVIDO. Sentença de improcedência mantida.
RECURSOS DO AUTOR DESPROVIDO.